Tribunal: TJSP
Processo: 2254832-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça – Descabimento – Hipótese em que não ficou demonstrada a condição de necessidade para a concessão da reclamada gratuidade – RECURSO DESPROVIDO.